Tribunal: TJMT
Processo: 1001759-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001759-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), ANDREIA JUSTINO CUSTODIO - CPF: 216.804.158-08 (AGRAVANTE), DAIR FERREIRA SALGADO JUNIOR - CPF: 266.725.728-64 (AGRAVADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO, COMBINADO COM DIVISÃO DE BENS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA
” - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - EX-COMPANHEIRA - CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO - ALIMENTADA COM PLENA CAPACIDADE LABORATIVA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo se houver particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira (AgInt no REsp n. 2.111.631/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

2. Agravado que, após a separação de fato, cumpriu com sua obrigação moral acerca da obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDREIA JUSTINO CUSTÓDIO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da “Ação de Separação de Fato, combinado com Divisão de Bens e Pedido de Tutela Antecipatória de Urgência” n.o
1006625-36.2023.8.11.0037
, proposta em seu desfavor por
DAIR FERREIRA SALGADO JUNIOR
, indeferiu o pedido de alimentos à ex-cônjuge, ora agravante, e compeliu o autor/reconvindo e ora agravado a outorgar assinatura para transmissão da propriedade de bem requisitado.

Em síntese, a parte agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão recorrida defendendo que no período da união estável se dedicou à família e atividades domésticas, tendo concluído o curso de graduação apenas em 2023, às duras penas, sendo, portanto, recém formada, necessitando de um tempo mínimo para poder se qualificar profissionalmente.

Informa que o agravado deixou de adimplir o pagamento do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) que pactuaram, documento em que ficou estipulado o compromisso do agravado ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas neste valor.

Alude que o agravado aufere renda mensal acima de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), motivo pelo qual os alimentos vindicados não devem proporcionar o enriquecimento sem causa de quem os recebe, e tampouco o empobrecimento de quem os presta.

Diante do exposto, pugna pelo deferimento de seu recurso “
no sentido de obrigar o agravado ao pagamento das parcelas em atraso desde março/2023 até janeiro/2024, totalizando um valor de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais), bem como as vincendas
”.

Ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi deferido, considerando consistentes os argumentos expostos pelo Juízo
a quo
.

A parte agravada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, menciona que as razões recursais tratamn de mera manifestação de vontade unilateral da própria agravante, se embasando em um acordo particular no qual não consta sequer a sua própria assinatura.

Cita que “
se o documento em que se embasa para pleitear alimentos tivesse, de fato, validade, poderia a agravante simplesmente ajuizar processo de execução para exigir o cumprimento
”.

Considerando que o documento mencionado não importa em manifestação de vontade de ambas as partes, em comum acordo, enfatizando que não concordou em assinar; defende inexistir embasamento concreto para o pedido de reforma da decisão.

Informa que já fazem 03 (três) anos que o ex-casal se separou de fato, sendo que destes, o primeiro a agravante permaneceu residindo com o agravado, tendo todas as despesas custeadas por este; e no segundo ano foi amparada financeiramente pelo agravado.

Aponta que a agravante possui formação e qualificação suficiente, além de ser jovem e gozar de perfeita saúde.

Ainda, defende que “
na mais remota e eventual hipótese de que a agravante fizesse jus ao direito aos alimentos para si, tal sacrifício do ex-companheiro não pode ser eterno
”.

Diante do exposto, pugna pelo indeferimento do recurso interposto bem como pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rogério de Oliveira Meira contra decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Separação de Fato, combinado com Divisão de Bens e Pedido de Tutela Antecipatória de Urgência” n.o 1006625-36.2023.8.11.0037, indeferiu o pedido de alimentos à ex-cônjuge, ora agravante, e compeliu o autor/reconvindo e ora agravado a outorgar assinatura para transmissão da propriedade de bem requisitado.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Frisa-se que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de alimentos à ex-cônjuge, ora agravante, e compeliu o autor/reconvindo e ora agravado a outorgar assinatura para transmissão da propriedade de bem requisitado. Desta decisão recorre a agravante.

Contudo, compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Isso porque, como informa o agravado em sua petição inicial nos autos referenciais, o relacionamento do casal chegou ao seu fim em fevereiro de 2021; permanecendo apenas morando na mesma casa até fevereiro de 2022. Ainda, expõe ter ajudado financeiramente a agravante até dezembro de 2022.

A agravante, por sua vez, apesar de mencionar sobre eventual acordo firmado na qual o agravado se comprometeu a efetuar pagamentos mensais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) durante 48 (quarenta e oito meses), deixou de juntar o referido documento, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ao caso, cumpre evidenciar que a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é no sentido de que “
se inexistindo prova de que a agravante é capaz de manter o próprio sustento, ao menos neste momento de cognição sumária, impõe-se a necessidade de conceder suporte financeiro requerido pelo prazo de 06 meses
” (TJMT - N.U 1002305-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 22/07/2021).

Assim, infere-se que o agravado cumpriu com sua obrigação moral acerca da obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros, motivo pelo resta escorreita a decisão recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024